Tribunal: TJDFT
Processo: 0723951-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723951-10.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: LEONARDO PINHEIRO FILHO, LIBERALINO FERNANDES DA COSTA JÚNIOR, MARIA DE FÁTIMA DANTAS CHAGAS, JOÃO ALBERTO DE PAIVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. NECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, o recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente rechaça a decisão vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Preliminar de não conhecimento rejeitada. 2. Na impugnação ao cumprimento de sentença, a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada de imediata declaração do valor que se entende devido, bem como de demonstrativo atualizado do cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação. 3. Não se discute novamente a decisão transitada em julgado que decidiu sobre a correção monetária e os juros de mora aplicados ao caso. 4. A litigância de má-fé não se presume, exigindo-se prova adequada e pertinente do dolo de causar dano processual à parte adversa. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 485, incisos IV e VI, 509, inciso II, 511 e 523, todos do Código de Processo Civil, argumentando que é necessária a liquidação prévia do julgado. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 485, incisos IV e VI, 509, inciso II, 511 e 523, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, eis que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022, o AgRg no TP n. 4.051/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022 e o AgInt na Pet n. 15.634/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010